Tribunal: TJDFT
Processo: 0749375-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. FILHA JOVEM. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. PRESENÇA. COMPROVAÇÃO.

1. A fixação da obrigação alimentar mesmo em caráter provisório depende da análise do binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o art. 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. O cotejo da prova constante nos autos permite concluir pela desproporcionalidade do valor fixado a título de alimentos provisórios, sendo devida a minoração.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.